Tribunal: STF
Processo: RE 164162
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS. COMERCIALIZAÇÃO DO
PRODUTO DE SUA ATIVIDADE AGRO-INDUSTRIAL.
           Exigência fiscal que, incidindo sobre bens
produzidos e fabricados pela entidade assistencial, não
ofende a imunidade tributária que lhe é assegurada na
Constituição, visto repercutir o referido ônus,
economicamente, no consumidor, vale dizer, no contribuinte
de fato do tributo que se acha embutido no preço do bem
adquirido.
           Recurso conhecido e provido.